Tribunal: TJSP
Processo: 1503725-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal – Recurso Defensivo buscando a absolvição pela atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo, a redução da exasperação aplicada na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da tentativa e o estabelecimento do regime inicial mais brando.
Materialidade e autoria

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal – Recurso Defensivo buscando a absolvição pela atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo, a redução da exasperação aplicada na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da tentativa e o estabelecimento do regime inicial mais brando.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em Flagrante – Réu que, em juízo, optou pelo silêncio – Provas desfavoráveis – Relato seguro do funcionário do estabelecimento comercial em consonância com o depoimento do policial civil inquirido – Acusado que ingressou no mercado, pegou algumas peças de carne e não efetuou o devido pagamento, sendo abordado no momento em que saia do local – Condenação que se impõe.
Princípio da 'insignificância' – Não reconhecimento – Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto – Acusado que ostenta diversas condenações pela prática de crimes patrimoniais.
Alegado 'crime impossível' – Não configuração – Ausência de comprovação da ineficácia absoluta dos meios empregados – Súmula 567, do C. STJ que assim dispõe: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.".
Pleito de reconhecimento da tentativa afastado – Consumação que ocorre com o desapossamento. Desnecessidade de posse mansa, pacífica e desvigiada. Precedentes das Cortes Superiores.
Dosimetria – Pena-base exasperada de maneira fundamentada em razão dos maus antecedentes – Na fase intermediária, diante da presença da reincidência específica, a reprimenda foi adequadamente majorada – Ausência de demais causas modificadoras.
Regime inicial fechado inalterado, eis que devidamente fundamentado.
Recurso defensivo improvido. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.